Tribunal: TJDFT
Processo: 0707978-75.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIRMADA. PARTILHA NEGADA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu e dissolveu união estável entre as partes no período de 2005 a 07/09/2016, julgando parcialmente procedente pedido inicial e improcedente pedido contraposto.
2. A autora requer nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa, inclusão de crédito judicial oriundo de reintegração funcional, partilha de bens em nome de terceiros, indenização por danos morais e restabelecimento da gratuidade de justiça.
3. O réu impugna o reconhecimento da união estável contínua, pleiteia sua fixação em períodos intercalados e requer concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro matérias em debate:(i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da quebra de sigilos bancário e fiscal;(ii) estabelecer se é possível incluir crédito judicial e bens em nome de terceiros na partilha;(iii) analisar a competência para apreciar pedido de indenização por danos morais; e(iv) verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça após recolhimento do preparo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há cerceamento de defesa. O juiz é destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC). A quebra de sigilos é medida excepcional e não foi demonstrada sua imprescindibilidade.
6. O crédito judicial oriundo de reintegração funcional não integra a partilha. Nos termos do art. 1.659, VI, do CC, proventos do trabalho pessoal são incomunicáveis, salvo se convertidos em patrimônio comum, o que não ocorreu. Não há sequer prova da existência do crédito.
7. A partilha deve abranger apenas bens comprovadamente pertencentes ao casal. É inviável incluir bens registrados em nome de terceiros estranhos à lide, sob pena de violação aos limites subjetivos da demanda. Eventual direito deve ser discutido em sobrepartilha, mediante ação própria.
8. O pedido de indenização por danos morais não pode ser apreciado pela Vara de Família, por incompetência absoluta, conforme art. 27 da Lei de Organização Judiciária do DF. Trata-se de demanda autônoma de natureza cível.
9. A gratuidade de justiça não pode ser concedida após recolhimento do preparo, por configurar preclusão lógica. O ato é incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.
10. Não há elementos para reconhecer união estável intermitente. As provas indicam convivência contínua, ainda que marcada por desavenças e afastamentos episódicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A quebra de sigilos bancário e fiscal exige demonstração concreta de imprescindibilidade. 2. Proventos do trabalho pessoal são incomunicáveis, salvo se convertidos em patrimônio comum. 3. A partilha deve restringir-se aos bens comprovadamente pertencentes ao casal, sendo inviável incluir bens em nome de terceiros 4. Pedido de indenização por danos morais decorrentes de infidelidade não pode ser apreciado pela Vara de Família. 5. O recolhimento do preparo inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça."